Tribunal: STF
Processo: ARE 1488288
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação Brasileira de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos - ABRADUSP, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÕES 08/2007, 01/2009 E 03/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. As Resoluções nºs 08/2007, 01/2009 e 03/2013, do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, tem fundamento de legalidade no art. 59 do Decreto nº 5.163/2004, que encontra amparo no caput e parágrafos 4º e 6º do art. 1º da Lei 10.848/2004, através do qual o legislador, ciente da necessidade de ‘deslegalizar’ o setor estratégico, pelos motivos acima expostos, autorizou a regulamentação infralegal dos Encargos de Serviço de Sistema – ESS. 2. Ofensa aos arts. 22, IV, e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal, não caracterizada. 3. Aplicação do princípio da juridicidade, devendo ser afastada a ideia de Administração cingida à legalidade estrita e verificada a adequação dos atos impugnados ao sistema normativo como um todo, incluindo princípios como o da supremacia do interesse público. 4. O que se evidencia nas Resoluções nºs 08/2007, 01/2009 e 03/2013 é o regular exercício da competência do Poder Executivo de formular a política pública a ser adotada em sua área de atuação. 5. Incabível a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação da independência dos Poderes.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIII, 22, IV, 37, caput, 170, IV e V, e 175, III, parágrafo único, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE SEGURANÇA ENERGÉTICA. RESOLUÇÃO CNPE 3/2013. LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1278025 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 846830 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 21.06.2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente